Tribunal: TJSP
Processo: 1015028-32.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO PELOS RECORRENTES – DESNECESSIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS CORRÉUS, QUE NÃO RECORRERAM DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - DISPOSITIVO QUE ELEVOU INDISTINTAMENTE A VERBA HONORÁRIA - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO DEVIDA – AUMENTO DEVIDO EXCLUSIVAMENTE PELOS RECORRENTES.

EMBARGOS DOS CORRÉUS, NÃO RECORRENTES,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO PELOS RECORRENTES – DESNECESSIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS CORRÉUS, QUE NÃO RECORRERAM DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - DISPOSITIVO QUE ELEVOU INDISTINTAMENTE A VERBA HONORÁRIA - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO DEVIDA – AUMENTO DEVIDO EXCLUSIVAMENTE PELOS RECORRENTES.

EMBARGOS DOS CORRÉUS, NÃO RECORRENTES, PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.